Tribunal: TJDFT
Processo: 0737597-83.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI DISTRITAL N. 3.320/2004. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE PREVISTA NA LEI DISTRITAL N. 5.008/2012 COM EXTINÇÃO DA GATA EM 01/09/2015 E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA TABELA REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI 5.174/2013. ALEGAÇÃO DE DISTORÇÃO DO VALOR DA HORA DE TRABALHO PARA SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO E CARREIRA. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI 3.320/2004. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE No 37. SÚMULA No 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. PREJUDICADO O DA PARTE AUTORA.
I. Não há falar em suspensão do processo, pois com a publicação do Acórdão paradigma do tema 864, ocorrida em 08/12/2019, os processos suspensos devem retomar seu curso, nos termos do artigo 1.040, inciso III, do CPC. Tampouco cabe sobrestamento em virtude de IRDR inadmitido.
II. Estendem-se os efeitos do reconhecimento da repercussão geral do tema 864 do STF às ações em que se impugnam as leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais sem dotação orçamentária, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas.
III. O ato de concessão do aumento remuneratório sem observância das normas orçamentárias é nulo por imposição legal, dependendo de seu saneamento para produção de efeitos plenos.
IV. Durante o sobrestamento desta demanda também foi instaurado incidente de uniformização de jurisprudência relativo à questão da equiparação salarial entre os servidores com jornadas de 20 e 40 horas, em face do disposto na Lei Distrital no 5.174/2013. Em consequência, conclui-se que a tese firmada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência também deve ser aplicada ao caso concreto. Neste sentido: (Acórdão 1262345, 07025484420178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. O pedido à equiparação esbarra na Lei no 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo único da Lei no 5.008/2012. Ademais, o tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao esclarecer na Súmula no 14 que: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”.
VI. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada. Recurso da parte ré provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso da parte autora prejudicado. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.